Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023782-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (AGRAVANTE), CRISTIANE DIAS CARDOSO VIEIRA - CPF: 862.592.701-78 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MORA
EX RE
– AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – DECLARAÇÃO EXPRESSA NA CÉDULA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA DE AUTENTICIDADE – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, seja pela soma nela indicada, seja pela memória de cálculo que a acompanha.

A mora decorre do simples inadimplemento da obrigação no termo pactuado (mora
ex re
), sendo válida a cláusula de vencimento antecipado.

É desnecessária a apresentação da via original do título em processos eletrônicos, salvo se houver impugnação concreta de sua autenticidade ou de circulação indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
1023782-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
CRISTIANE DIAS CARDOSO VIEIRA E OUTRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE

- SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo
de
instrumento
interposto por
CRISTIANE DIAS CARDOSO VIEIRA
e
OUTRO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1008041-95.2024.8.11.0007, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE

- SICREDI NORTE MT
,
objetivando a cobrança do montante de
R$52.344,37 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
, oriundo da

Cédula de Crédito Bancário no. B95035693-8
, emitida no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), com pagamento parcelado em 120 (cento e vinte) prestações mensais, vencíveis entre 10/03/2020 e 10/02/2030.

Na origem, os agravantes opuseram
exceção de pré-executividade
, arguindo, em suma: ausência de notificação prévia para constituição em mora; ausência de prova da liberação do crédito contratado; falta de extrato analítico demonstrando a evolução da dívida; abusividade da cláusula de vencimento antecipado e necessidade de apresentação do título original em juízo.

A exceção foi
rejeitada
, sob o fundamento de que (i) a mora decorre do simples inadimplemento, sendo dispensável a notificação prévia; (ii) a cláusula de vencimento antecipado não é abusiva; (iii) a via eletrônica do título é suficiente; e (iv) a Cédula de Crédito Bancário acompanhada da memória de cálculo atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam
nulidade da execução por ausência de comprovação da liberação do crédito e ausência de demonstrativo detalhado da dívida, além de reiterar as demais matérias arguidas na objeção.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade e extinguir o feito executivo, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, com a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

O almejado efeito ativo-suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/07/2025, conforme decisão de Id. 302100879.

Contraminuta ofertada no Id. 275261379, onde a agravada defende a higidez do título e a adequação da decisão agravada. Ressalta a plena aplicabilidade do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, que atribui à Cédula de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representativo de dívida líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários comprobatórios da liberação do crédito, quando acompanhado de memória de cálculo pormenorizada, razão pela qual pede pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 300632392.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade do título executivo e da exigibilidade do débito executado.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Navegando pelos autos, tem-se que as alegações da parte executada/excipiente IMPROCEDEM.

Com efeito, consta expressamente no título sob execução a data de vencimento de cada parcela, constando ainda, expressamente, no parágrafo único que “a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo fixado, importa em vencimento antecipado desta Cédula, tornando-se exigível o saldo devedor integral, com os encargos aqui ajustados”.

Logo, inexistente o dever de notificação dos executados para sua constituição em mora, bem como ausente abusividade no vencimento antecipado das parcelas vincendas, tal qual praticado nesse feito executivo.

Ainda, diante da ausência de impugnação concreta de sua validade, o título executivo, mesmo apresentado eletronicamente, é líquido, certo e exigível, não sendo necessária sua apresentação física (título original).

(...)

Também, a partir da declaração dos ora executados, no preambulo do título sob execução, tem-se que, quando da assinatura da cédula, houve a liberação do crédito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos executados, sendo que, o título executivo (Id 168803854), instruído com a memória atualizada do débito (Id 168803856) é apto à comprovação da existência e validade do crédito sob execução (...)”

Nas razões recursais, os agravantes sustentam nulidade da execução pela inexistência de prova da liberação do crédito e pela ausência de demonstrativo detalhado do débito, além de reiterarem os demais argumentos já expendidos. Requerem, assim, a reforma integral da r. decisão agravada, para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o feito executivo, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível, com a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. De início, quanto à alegada ausência de comprovação da liberação do crédito, o próprio instrumento contratual – a Cédula de Crédito Bancário – acostado na origem no Id. 168803854 contém declaração expressa de que o montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) foi disponibilizado aos agravantes. Em cognição sumária, tal elemento é suficiente para afastar a alegação de inexistência de obrigação exequível, máxime porque não se comprovou fato concreto capaz de infirmar a presunção de veracidade do título.

No que concerne à ausência de demonstrativo detalhado da dívida, observa-se que a execução foi instruída com memória de cálculo discriminada (Id. 168803856), a qual evidencia a evolução do débito, encargos contratuais e parcelas inadimplidas, atendendo ao disposto no artigo 28 da Lei no. 10.931/2004. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a juntada de planilha de cálculo é suficiente para conferir liquidez ao título, sendo prescindível a apresentação de extratos bancários.

Quanto à alegação de necessidade de apresentação da via original da Cédula, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exigência somente se impõe quando houver impugnação concreta à autenticidade ou indícios de circulação indevida, o que não se verificou no caso. Em processos eletrônicos, a apresentação de cópia digitalizada do título, acompanhada de certificação do patrono, é plenamente válida (art. 425, IV, e §2o, do CPC). Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL
.
INEXIGIBILIDADE
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro. (...).”
(STJ. AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024)

A cláusula de vencimento antecipado, por sua vez, encontra respaldo na própria Lei no. 10.931/2004 (art. 28, §1o, III) e no Código Civil (art. 397), sendo válida a previsão de vencimento integral diante do inadimplemento de parcelas.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante do STJ, bem como deste Sodalício, não havendo elementos aptos a infirmar sua correção.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO, ENDOSSO OU DUPLICIDADE DE COBRANÇA – REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE COMPROVADOS COM A CÓPIA LEGÍTIMA E INTEGRAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original. No caso em tela, não há indícios mínimos de que o título tenha sido adulterado, endossado a outrem, ou que esteja sendo cobrado em duplicidade.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, e, conforme a jurisprudência consolidada do STJ em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR), o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, cumprindo as exigências da Lei no. 10.931/2004 para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.

No caso, o título executivo acostado é certo, líquido e exigível, constando as cláusulas contratuais, assinatura das partes, plano de pagamento e vencimentos, e a parte exequente apresentou demonstrativo de débito contendo a indicação dos encargos aplicados.

Ademais, conforme o art. 425, IV, do CPC, as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, se não lhes for impugnada a autenticidade.
”

(N.U 1019247-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, Publicado no DJE 27/07/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO ACERCA DA CIRCULAÇÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mariela Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

As agravantes sustentam a necessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, sob o fundamento de que o título é físico e transferível mediante endosso, conforme o art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13.986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir

4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada (AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos.

7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.
IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver questionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT; TJMT, N.U 1021063-47.2024.8.11.0000.”
(N.U 1023929-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL
.
VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO.

DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL
FACULDADE DO JUIZ - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE APRESENTA O VALOR EXATO DO EMPRÉSTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

5. O § 2o do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.

6. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

7. Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).”
(N.U 1021063-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeiro Câmara de Direito Privado, Julgamento em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025